Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015086-35.2006.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO MARQUES VERAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto ao prosseguimento do feito. Observe ainda o DF a petição de ID: 22746194. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador